Tribunal: STF
Processo: AI 583632
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: 1. ISS. Contrato de franquia. Recurso extraordinário:
   descabimento: controvérsia decidida à luz da legislação
   infraconstitucional pertinente ao caso: a alegada ofensa ao
   artigo 156, III, da Cosntituição, se houvesse, seria indireta ou
   reflexa, que não enseja o recurso extraordinário: incidência da
   Súmula 636.
2. Improcedência das alegações de negativa de
   prestação jurisdicional ou violação dos princípios
   constitucionais invocados no RE.